Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há vício de fundamentação na decisão que analisa de forma suficientemente fundamentada a pretensão da parte levada ao conhecimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X.

2.1. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes.

3. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.